Tribunal: STF
Processo: AI 847015
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO BEM COMO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279. APLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Para se concluir de forma diversa à adotada pelo Tribunal de origem no que concerne à natureza dos serviços prestados pela ora agravante demandaria o reexame de normas infraconstitucionais, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos. O que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.